Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-45.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001562-45.2017.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Redatora Designada:
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DR. EDSON DIAS REIS, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, VENCIDO O RELATOR E O 1º VOGAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS DES.(A,S) MARCIO APARECIDO APARECIDO GUEDES - RELATOR, EDSON DIAS REIS,- 1º VOGAL, MARIA APARECIDA RIBEIRO - 2ª VOGAL, MÁRCIO VIDAL (Convocado) - 3º VOGAL e HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Convocada) - 4ª VOGAL

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA APLICADA PELO PROCON – ANULAÇÃO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A realização de acordo entre o consumidor e o fornecedor no bojo do processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001562-45.2017.8.11.0003 opostos pelo Apelado
Banco Bradesco S.A.
, que acolheu os fundamentos da exordial, para extinguir a execução fiscal nº 1005170-85.2016.8.11.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa nº 1883/2016, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada no processo administrativo nº 0112.008.921-4/2012. Condenou, ainda, o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Id.2010647)

Em suas razões, o Fazenda Pública narra quanto ao processo administrativo em desfavor do apelado, ter sido o de prática de venda casada na abertura de conta bancária, em que a condicionou à aquisição de Seguro, o qual o consumidor não tinha interesse. Posteriormente, o consumidor verificando a prática abusiva, diligenciou se para cancelar o Seguro. Na ocasião, foi informado de apenas a pessoa que o vendeu o seguro era apta a cancelá-lo. Na segunda audiência designada, ambas as partes compareceram, o reclamado apresentou acordo, propôs o reembolso dos valores cobrados, diante da verificação da prática abusiva, configurando lesão ao direito do consumidor, o que foi aceito pelo consumidor vítima.

Alega também, que a sentença deve ser reformada pelo fato de que a reparação dos danos causados ao consumidor pelo acordo firmado pelo Apelado, em sede de reparação civil, não afasta a penalidade administrativa que decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor. (Id.2010651)

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso. (Id.2010655)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Apelado
Banco Bradesco S.A.
ajuizou a Ação de Embargos à Execução nº 1001562-45.2017.811.0003 em desfavor da parte Apelante
Município de Rondonópolis
, que teve seus fundamentos da exordial acolhidos, para extinguir a execução fiscal nº 1005170-85.2016.8.11.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa nº 1883/2016, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada no processo administrativo nº 0112.008.921-4/2012.

O apelante alega que independente do acordo entabulado e cumprido entre as partes na esfera administrativa, não tem o condão de extinguir a multa aplicada ante a infração cometida ao Código de Defesa do Consumidor pela empresa apela.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.

Denota-se dos autos que nos autos do Processo F.A. nº 0112.008.921-4, instaurado por Diego Barbosa de Almeida em face da empresa Apelada, em 27/05/2015, foi imposta à esta, uma multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor originário, conforme decisão acostado ao Id.2010609.

Ocorre que, também emerge dos autos acordo realizado entre as partes, por meio do qual se materializa através do mesmo documento (Id.2010609), consistente na
proposta de reembolso dos valores cobrados, o que foi aceito pelo reclamante e efetivamente cumprido pela reclamada.
Por isso, pretendeu a Apelada, a nulidade ou a redução da multa aplicada.

Como dito acima, é vedado ao Poder Judiciário adentrar, no exercício do controle jurisdicional, no mérito dos atos administrativos.

Cabe-lhe examinar, tão-somente, sob o prisma da legalidade, conforme se extrai dos ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES, in verbis:

"(...) O que o Poder Judiciário não pode é ir além do exame de legalidade, para emitir um juízo de mérito sobre os atos da Administração. (...) A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública (...). Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontra, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial". (Direito Administrativo Brasileiro, 31.ª ed. - p. 703).

Verifica-se que a aplicação da multa ao apelado se deu em razão do cometimento de possível infração ao
Código de Defesa do Consumidor
apurada em procedimento administrativo, instaurado em razão de ter o consumidor Diego Barbosa de Almeida apresentado reclamação junto ao PROCON por ter sido vítima de venda casada, que ao abrir uma conta para receber seus proventos no Banco apelado, foi obrigado a contratar um seguro que o consumidor não tinha o interesse em adquirir.

Ocorre que o acordo efetuado entre consumidor e fornecedor representa um fato extintivo do direito do consumidor e não mereceu do PROCON a devida consideração, sendo certo que em face da não resistência da empresa apelante ao acatamento do pedido do consumidor, a multa se mostra inviável, uma vez que atendeu as reivindicações do reclamante, não justificando a penalidade aplicada.

Ora, se o consumidor que protocolou no PROCON reclamação contra a empresa fornecedora celebra acordo nos autos, no qual o Banco Apelado, atendeu a insatisfação e resolveu o “problema” que deu causa, entregando o bem objeto da reclamação ao consumidor, certo é que esta perdeu seu objeto, até porque, como consequência deste ato, o direito do reclamante foi extinto.

Assim, se o próprio consumidor se satisfez com o acordo entabulado, colocando fim à controvérsia, não há razoabilidade na manutenção da multa, que estaria sendo aplicada por fato já solucionado.

Sua manutenção somente se justificaria se a conduta do prestador de serviços fosse excepcionalmente.

Sobre o tema já se posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ORDINÁRIO. PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE COMINA MULTA E INSCREVE FORNECEDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS ANTES MESMO DA DECISÃO. TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE CONSUMIDORA E FORNECEDORA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E VERDADE MATERIAL. A par da circunstância de ter apresentado os esclarecimentos antes mesmo da decisão administrativa proferida pelo PROCONPR (fls. 74/75), ainda assim a ora recorrente foi multada e inscrita no cadastro de proteção ao consumidor. Ocorre que, consoante esclareceu a autoridade coatora, a ora recorrente juntou serodiamente um documento essencial à solução da controvérsia, o que gerou a decretação, por analogia, dos efeitos da revelia e a cominação das referidas penalidades administrativas (fls. 107/108). Por mais que o aludido documento, consubstanciado em um termo de acordo entre consumidora e fornecedora (fls. 156/157), representasse um fato extintivo do direito da autora, não mereceu a devida consideração. A despeito do fenômeno da preclusão administrativa não ter recebido o devido tratamento legislativo, a teor do que ensinam Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz (Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 42-43), nada obstaria que o PROCON considerasse que a pretensão da consumidora foi substancialmente satisfeita com o acordo por ela proposto à fornecedora. Ignorar, no âmbito do processo administrativo, a força normativa do princípio da razoabilidade, enquanto mecanismo viabilizador do controle dos atos administrativos, significa incorrer, a rigor, em afronta ao próprio princípio da legalidade. Os atos supostamente praticados pela fornecedora, apontados como justificadores da medida infligida pelo PROCON-PR, em verdade, não possuem a virtude de embasar as sanções, pois foram precedidos de um acordo extremamente favorável à consumidora. Não bastasse a invocação do princípio da razoabilidade, poderia ainda ser invocado o princípio da verdade material como forma de dirimir a pretensão mandamental e refutar intempestiva do termo de acordo. Por força do princípio da verdade material, plenamente aplicável no âmbito do processo administrativo enquanto garantia da indisponibilidade do interesse público, conforme ensina Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz,"mesmo no silêncio da lei, e até mesmo contra alguma esdrúxula disposição nesse sentido, nem há que se falar em confissão e revelia, como ocorre no processo judicial. Nem mesmo a confissão do acusado põe fim ao processo; sempre será necessário verificar, pelo menos, sua verossimilhança, pois o que interessa, em última análise, é a verdade, pura e completa"(Ob.cit., p. 87). Recurso ordinário provido. (RMS 12.105/PR, Rel. Min. Franciulli Netto, Publ. 20/06/05).

E a jurisprudência pátria não discrepa:

ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR. FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA DESCABIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. 1. Havendo acordo celebrado entre o consumidor e o fornecedor, não há razão, salvo circunstâncias excepcionais, para aplicação de multa por parte do PROCON. 2. Na ausência de circunstâncias especiais, sedimentou-se a jurisprudência da Corte no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios, quando se tratar de pessoa jurídica de direito público, deve situar-se no patamar de 10% sobre o valor da condenação (Ap. Civ. n. , rel. Des. Luiz Cézar Medeiros).

(TJ-SC AC 523894 SC 2008.052389-4, Relator: Newton Janke, Data de Julgamento: 13/07/2010, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇAO - EMBARGOS À EXECUÇAO FISCAL -MULTAS APLICADAS PELO PROCON -PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR -DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -INOCORRÊNCIA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS NAO PROVIDOS - INFRAÇÕES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - IMPOSIÇÃO DE MULTA CONSOANTE OS PARÂMETROS E LIMITES DE VALOR DO ART.
57
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CDC
- POSSIBILIDADE - ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA JUNTO AO PROCON - ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - MULTA INAPLICÁVEL -EMBARGOS À EXECUÇAO PARCIALMENTE PROCEDENTES - RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO EM PARTE. (TJ-MS - AC: 1841 MS 2012.001841-3, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 14/02/2012, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2012)

Com efeito, é certo que, segundo a teoria dos motivos determinantes, o motivo que acarretou a produção do ato administrativo deve guardar sintonia com a situação fática que ensejou a atuação administrativa, sendo, que no caso, houve celebração de acordo entre a empresa, ora Apelante, e o consumidor que realizou a reclamação junto ao PROCON, o que revela a cessação de justa causa para a imposição da multa.

Assim, havendo a resolução do problema detectado pelo cliente, via intermediação do PROCON, não há razão plausível para apenar a empresa Apelada, já que o fundamento para criação deste órgão administrativo é solucionar as queixas dos clientes, se possível, mas não aplicar multas.

Estas somente devem ser efetivadas quando a parte não soluciona os problemas após ser devidamente notificada, o que não é o caso dos autos.

De fato, tenho que a estipulação do acordo entre as partes cessa a justa causa para a aplicação de multa, de modo a não persistir a imposição desta.

Com efeito, diante do cumprimento pelo Fornecedor do acordo extrajudicial celebrado com o consumidor, se mostra desarrazoada a fixação de multa pelo PROCON.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. [...] ACORDO FIRMADO ENTRE A DEMANDANTE E A CONSUMIDORA. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. CONSUMIDORA QUE TEVE SUA PRETENSÃO SATISFEITA E, CONSEQUENTEMENTE, A RECLAMAÇÃO PERDEU SUA RAZÃO DE SER. FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA MULTA.

Com a solução da controvérsia, conclui-se que a consumidora teve sua pretensão satisfeita e, consequentemente, a reclamação perdeu sua razão de ser, como também sumiu a motivação para a aplicação da sanção
; até porque, "
pensar de modo contrário seria desestimular a solução não contenciosa dos conflitos, objetivo que deve presidir, prioritariamente, as ações não só do Judiciário, mas dos particulares
"
(TJSC, AC n. 2010.009906-0, rel. Des. Newton Janke, j. 14.2.12). [...]. (TJSC, Apelação Cível n. 0304383-15.2018.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 19-03-2019)

Cabe ressaltar que assim como constou na citada jurisprudência, entender pela possibilidade de aplicação de multa, mesmo com o cumprimento do acordo administrativo estabelecido junto ao PROCON desestimularia a solução extrajudicial dos conflitos.

Outrossim, é sabido que a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 buscou coroar a autocomposição, com o escopo de diminuir a carga de processos judiciais, bem como efetivar a celeridade nas resoluções de conflitos.

Vale frisar que, em sede de Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a eminente desembargadora Clarice Claudino da Silva desenvolve brilhante tarefa de composição junto ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJMT.

Deste modo, permitir que o PROCON possa impor multa mesmo diante de uma solução consensual de conflito, apenas resultaria em desestímulo de acordo pelas empresas e o consequente ajuizamento de ações judiciais por ambas as partes envolvidas, isto é, o consumidor em busca de seu direito consumerista, e a empresa para questionar a multa.

Em outras palavras, instigaria as partes a não solucionar o conflito extrajudicialmente (perseguido pelo CPC e pelo TJMT), culminando em mais ações junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Assim, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da multa fixada no processo administrativo número 0112.008.921-4/2012.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 10 DE JUNHO DE 2020
:

O Relator desproveu o recurso, sendo acompanhado pelo 1º vogal (EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS). Pediu Vista a 2ª Vogal (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001562-45.2017.8.11.0003, opostos por
Banco Bradesco S.A.
, acolheu os fundamentos da exordial para extinguir a Execução Fiscal nº 1005170-85.2016.8.11.0003, por entender ser nula a Certidão de Dívida Ativa nº 1883/2016, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada no Processo Administrativo nº 0112.008.921-4/2012, e, na sequência, condenou-o ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O relator do presente recurso, Dr. Márcio Aparecido Guedes, em sessão realizada em 10 de Junho de 2020, no Canal do Youtube/TJMT (Videoconferência), desproveu o recurso de apelação sob o fundamento de que o acordo efetuado entre o consumidor e o fornecedor representa um fato extintivo e merece devida consideração pelo órgão de proteção, sendo acompanhado pelo 1º vogal Dr. Edson Dias Reis.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema
sub judice
e

formar com mais segurança o meu convencimento quanto à manutenção ou não da multa do PROCON quando a empresa ainda em sede administrativa reconhece seu erro e formaliza acordo com o consumidor prejudicado.

Pois bem, primeiramente, é importante consignar que recentemente a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o
“acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)”,
restando o acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ACORDO - MULTA - IMPOSIÇÃO - LEGALIDADE.

Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

Recurso provido.

(N.U 1005549-55.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019).

No julgamento acima, a Câmara entendeu que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a empresa não faça com outros o que fez ao consumidor.

Asseverou, ainda, que entendimento contrário conduziria ao absurdo de que toda lesão ao consumidor não estaria sujeita à penalidade, desde que houvesse acordo entre as partes, pois a autuação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem claro conteúdo pedagógico.

Nessa condição, em atendimento ao que dispõe o art. 926 do CPC (os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente), faz-se necessária a reforma da sentença que anulou a multa de R$2.500,00(dois mil e quinhentos reais) imposta pelo PROCON do Município de Rondonópolis no Processo Administrativo nº 0112.008.921-4, uma vez que o procedimento foi realizado dentro dos parâmetros legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Com tais fundamentos, peço vênia para divergir do ilustre relator e, diante do exposto, dar provimento ao recurso interposto, reformando a sentença nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

EM 08 DE JULHO DE 2020:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS). A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) PROVEU O RECURSO. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL - CONVOCADO)

Com a devida vênia do Relator, acompanho o voto da Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL - CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Exmo. Sr. Dr. Márcio Aparecido Guedes:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001562-45.2017.8.11.0003 opostos pelo Apelado
Banco Bradesco S.A.
, que acolheu os fundamentos da exordial, para extinguir a execução fiscal nº 1005170-85.2016.8.11.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa nº 1883/2016, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada no processo administrativo nº 0112.008.921-4/2012. Condenou, ainda, o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Id.2010647)

Em suas razões, o Fazenda Pública narra quanto ao processo administrativo em desfavor do apelado, ter sido o de prática de venda casada na abertura de conta bancária, em que a condicionou à aquisição de Seguro, o qual o consumidor não tinha interesse. Posteriormente, o consumidor verificando a prática abusiva, diligenciou se para cancelar o Seguro. Na ocasião, foi informado de apenas a pessoa que o vendeu o seguro era apta a cancelá-lo. Na segunda audiência designada, ambas as partes compareceram, o reclamado apresentou acordo, propôs o reembolso dos valores cobrados, diante da verificação da prática abusiva, configurando lesão ao direito do consumidor, o que foi aceito pelo consumidor vítima.

Alega também, que a sentença deve ser reformada pelo fato de que a reparação dos danos causados ao consumidor pelo acordo firmado pelo Apelado, em sede de reparação civil, não afasta a penalidade administrativa que decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor. (Id.2010651)

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso. (Id.2010655)

É o relatório.

O Exmo. Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, votou nos seguintes termos;

Assim, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da multa fixada no processo administrativo número 0112.008.921-4/2012. Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Após pedido de vista, a Exma. Sra. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (2º Vogal), apresentou voto no sentido de;
dar provimento ao recurso
interposto, reformando a sentença nos termos da fundamentação exposta.

O Exmo. Sr. Dr. Edson Dias Reis (1º Vogal), após pedido de vista, acompanhou o voto do e. Relator Exmo. Sr. Dr. Márcio Aparecido Guedes, no sentido de
desprover o

recurso
para manter a sentença que declarou a nulidade da multa fixada no processo administrativo.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Denota-se dos autos que,
foi julgado procedentes os embargos à execução ajuizado por
BANCO BRADESCO S/A
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
para extinguir a execução fiscal nº 1005170-85.2016.8.11.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa nº 1883/2016, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada no processo administrativo nº 0112.008.921-4/2012.

A questão se cinge
basicamente na arguição de ilegalidade do ato
que
julgou procedentes
os embargos à execução ajuizados por
Banco Bradesco S/A
em face do
Município de Rondonópolis,
para extinguir a execução fiscal nº 1005170-85.2016.8.11.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa nº 1883/2016, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada no processo administrativo nº 0112.008.921-4/2012.

O Apelante, Município de Rondonópolis
, narra quanto ao processo administrativo em desfavor do apelado, ter sido o de prática de venda casada na abertura de conta bancária, em que a condicionou à aquisição de Seguro, o qual o consumidor não tinha interesse. Posteriormente, o consumidor verificando a prática abusiva, diligenciou para cancelar o Seguro. Na ocasião, foi informado de apenas a pessoa que o vendeu o seguro era apta a cancelá-lo. Na segunda audiência designada, ambas as partes compareceram, o reclamado apresentou acordo, propôs o reembolso dos valores cobrados, diante da verificação da prática abusiva, configurando lesão ao direito do consumidor, o que foi aceito pelo consumidor vítima.

Assevera que,
a sentença deve ser reformada pelo fato de que a reparação dos danos causados ao consumidor pelo acordo firmado pelo Apelado, em sede de reparação civil, não afasta a penalidade administrativa que decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor
.

Ab initio
, cumpre registar que, no tocante a arguição de ilegalidade do ato
que
julgou procedentes
os embargos à execução ajuizados por
Banco Bradesco S/A
em face do
Município de Rondonópolis,
para extinguir a execução fiscal nº 1005170-85.2016.8.11.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa nº 1883/2016, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada no processo administrativo nº 0112.008.921-4/2012,
não

comungo do mesmo entendimento do eminente relator
.

Isso porque, consta dos autos que o Banco Bradesco ajuizou ação de embargos à execução fiscal promovida pelo Município de Rondonópolis alegando, em síntese, irregularidade na constituição do crédito, no valor de R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais), haja vista que decorrente de multa aplicada, no valor de R$ 2.500,00, sem a devida motivação, ante a ausência de qualquer violação à legislação consumerista.

Sustenta, ainda, que, a multa aplicada está em desacordo com os parâmetros exigidos pela Lei do Consumidor, sendo desproporcional, uma vez que conforme se extrai da cópia da reclamação, em audiência realizada 18 de julho de 2012, a reclamada apresentou proposta de reembolso dos valores cobrados, o que foi aceito pelo reclamante e efetivamente cumprido pela reclamada (relatório da decisão - fls. 112 do PDF).

Assim, requereu seja declarada a nulidade da CDA e por consequência, extinta a execução fiscal, ou a redução da multa aplicada.

Intimado, o Município de Rondonópolis impugnou os embargos, alegando que a multa foi aplicada em virtude prática abusiva contrária às normas do CDC, consistente na venda casada na abertura de conta bancária em que a instituição financeira condicionou à aquisição de seguro, serviço o qual o consumidor não tinha interesse, estando à decisão administrativa bem fundamentada. Quanto ao valor da multa, sustenta que foi atendida a proporcionalidade, atentando-se à gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e reincidência. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O Juízo
a quo
, proferiu sentença em que,
julgou procedentes
os embargos à execução ajuizados por
BANCO BRADESCO S/A
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
para extinguir a execução fiscal nº 1005170-85.2016.8.11.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa nº 1883/2016, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada no processo administrativo nº 0112.008.921-4/2012.

Inconformado, o Apelante Município de Rondonópolis, apresentou recurso de apelação requerendo seja conhecido e provido o recurso de apelação a fim de reformar a sentença, para que seja dado prosseguimento ao feito. Id. 2010651.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, e a manutenção da sentença proferida. Id. 2010655.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal resume-se quanto à manutenção ou não da multa aplicada pelo PROCON quando a empresa ainda em sede administrativa reconhece seu erro e formaliza acordo com o consumidor prejudicado.

Malgrado os fundamentos recursais, o entendimento do STJ é firme no sentido de que o acordo celebrado entre o fornecedor e o consumidor não afasta a incidência das sansões administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo correta, no caso, a aplicação da multa, conforme previsto no art. 56, I, do CDC.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO À

LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
ACORDO CELEBRADO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR. NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DA SANÇÃO
. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 211/STJ.

1. A Corte de origem entendeu pela existência da infração praticada pela recorrente e redução da multa aplicada pelo Procon, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

2. Dessa forma, a aferição do cometimento da infração questionada e da proporcionalidade da sanção administrativa, notadamente no que tange ao valor da multa, imposta à luz da gravidade da infração, dos antecedentes do infrator e da situação econômica deste, com supedâneo no Código de Defesa do Consumidor, demanda, necessariamente, a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

3. Outrossim, a admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

4. O art. 107, VI, do CP, tido por violado nas razões recursais, não contém comando normativo capaz de infirmar o fundamento utilizado no acórdão combatido para afastar a pretensão da ora recorrente. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula n. 284/STF.

5. Ainda que ultrapassados esses óbices processuais, o STJ possui o entendimento de que o acordo celebrado entre o fornecedor e o consumidor não afasta a incidência da sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo correta, no caso, a aplicação da multa, conforme previsto no art. 56, I, do CDC
.

6. Por fim, carecem de prequestionamento a assertiva de violação dos arts. 85, §§ 3º e 5º, e 86 do CPC e das teses a eles relacionadas. Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados.

7. Desse modo, não tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos de declaração, aplicável à espécie o teor da Súmula n. 211/STJ.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1749751 SP 2020/0218518-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/2/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/3/2022). [Destaquei]

Com efeito, o apelado se insurge quanto ao fato de o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) do Município de Rondonópolis ter aplicado multa administrativa mesmo após ter sido realizado acordo com o consumidor no processo administrativo.

De fato, verifica-se que no Processo Administrativo nº. 0112.008.921-4/2012, foi realizado acordo entre o apelado e o consumidor.

Todavia, o acordo entre o apelado e o consumidor, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor
(PROCON).
Está no artigo 18 do
Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997, que
a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas
.

Nesse sentido:

[...] Multa administrativa. Procon Municipal (Campinas). Descumprimento de cláusula de contrato de plano de saúde. Alegação de que entrara a autora, entidade hospitalar, em acordo judicial com a reclamante, vindo a atender ao quanto aquela pretendia. Irrelevância. Independência das esferas administrativa e jurisdicional. Ausência, ademais, de comprovação da razão pela qual a autora acabou por realizar o procedimento cirúrgico. Recurso improvido, mantida a improcedência da ação. [...]. (TJ/SP, Décima Primeira Câmara de Direito Público, apelação 0014335-37.2004.8.26.0114, relator Desembargador Aroldo Viotti, julgamento em 26 de novembro de 2012).

[...] Não se pode equiparar as sanções de natureza civil a que estão sujeitos os fornecedores de produtos e serviços, por infração às normas de proteção ao consumidor, no seu aspecto individual, com aquelas de caráter administrativo, fundadas na defesa dos interesses difusos. As primeiras são aplicadas na esfera restrita da relação contratual, conferindo ao lesado, diretamente, a reparação dos prejuízos materiais e morais decorrentes da infração contratual. As outras, ao contrário, estão fundadas no exercício do poder de polícia do Poder Público, que, amparado em autorização normativa, tem efetiva legitimidade para impô-las (art. 56 da Lei 8.078/90). [...].

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelada não faça com outros o que fez ao consumidor. Entendimento contrário conduziria ao absurdo de que toda lesão ao consumidor não estaria sujeita a penalidade, desde que houvesse acordo com este. A autuação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem claro conteúdo pedagógico.

No caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor total de R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais), haja vista que decorrente de multa aplicada, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atende ao disposto nos artigos 56, I, e 57, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, quanto ao tema, anote-se o seguinte precedente deste Sodalício:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE.

Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).
Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor. Recurso provido.

(N.U 1005549-55.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 1/11/2019).

Além do mais, con
forme restou consignado pela 2ª Vogal, Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, [...]
que recentemente a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o

“acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
.

Frisou que,
No julgamento acima, a Câmara entendeu que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a empresa não faça com outros o que fez ao consumidor.

Asseverou, ainda, que

entendimento contrário conduziria ao absurdo de que toda lesão ao consumidor não estaria sujeita à penalidade, desde que houvesse acordo entre as partes, pois a autuação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem claro conteúdo pedagógico.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator, Exmo. Sr. Dr. Márcio Aparecido Guedes, para
acompanhar
o voto da (2ª vogal), Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, no sentido de
dar provimento
ao Recurso de Apelação,

interposto pelo
Município de Rondonópolis
, para reformar a sentença nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022